Tribunal: TJDFT
Processo: 0728923-43.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO. INVIABILIDADE DE INCLUSÃO DA RUBRICA (GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA - GAJ) NA BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO DECORRENTE DA CONVERSÃO DA LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. VINCULAÇÃO DO BENEFÍCIO AO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES NAS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS EM LEI (Lei Distrital 27.797/2001, art. 20 e Lei Distrital 4.426/2009). CARÁTER NÃO PERMANENTE. RECURSO PROVIDO.

I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa acerca da legitimidade (ou não) da gratificação de atividade judiciária (GAJ) integrar a base de cálculo da indenização concernente à conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia. Nesse norte, a presente demanda não se encontra abarcada pela determinação de suspensão da egrégia Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT, cujo objeto da divergência gravitaria em torno na inclusão (ou não) do adicional de insalubridade na mencionada base de cálculo (Incidente de Uniformização de Jurisprudência – 0700727-77.2021).
II. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as rubricas que compõem a remuneração do Servidor deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Nesse sentido: REsp. 1.489.904/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25.11.2014, DJe 4.12.2014 e AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018).
IIII. De outro giro, as vantagens transitórias e de caráter precário, cujo pagamento pressupõe o efetivo exercício da função pública, devem ser decotadas da base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia (TJDFT, 7a Turma Cível, acórdão 1302227, DJe 18.11.2020).
IV. No caso concreto, a legislação de regência estabelece específicos requisitos ao recebimento da gratificação em comento (GAJ), a qual é devida exclusivamente, aos servidores da carreira Administração Pública do Distrito Federal lotados e em exercício no Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal – CEAJUR (Leis Distritais: 27.797/2001; 4.426/2009, art. 22 e 5.190/2013).
V. A mesma sorte acompanharia as demais gratificações instituídas pela Lei Distrital n. 4.426/2009, porque necessariamente vinculadas ao exercício em determinada localidade e/ou condição, o que tipifica a natureza “propter laborem” (GAAJ, GAAPDF, GAAgro, GATU, GAH, GDAT, GAV, entre outras).
VI. Desse modo, por se tratar de vantagem transitória, atrelada ao exercício funcional nas condições especificadas em lei, inviável sua incorporação nos vencimentos (ou remuneração), bem como a inclusão da rubrica “GAJ” na base de cálculo da conversão da licença prêmio não usufruída em pecúnia.
VII. Via de consequência, não há de se falar em pagamento de diferenças a esse título, devendo o correspondente valor ser decotado da sentença ora revista (simples cálculo aritmético).
VIII. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para decotar a rubrica “Gratificação de Atividades Judiciárias – GAJ” da base de cálculo de licença-prêmio convertida em pecúnia. Sem custas processuais (isenção legal) nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).